Tribunal: TJDFT
Processo: 0721271-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0721271-23.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: PANIFICADORA E CONFEITARIA INDEPENDENCIA LTDA - ME, ANA MARIA RIBEIRO SILVA, JOSE HORACIO DA SILVA, CLAUDIA RIBEIRO BORGES SILVA, AGUINALDO SERGIO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 26955997), com pedido de tutela antecipada, interposto por BANCO DO BRASIL SA, em face das decisões de IDs 94475736 e 95571497 que, proferidas pelo Juízo da 1a VARA CÍVEL DE SOBRADINHO/DF, nos autos de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL autuada sob no 0702530-82.2019.8.07.0006, determinou o que segue: [ID 94475736] O exequente requer a renovação de pesquisa via RENAJUD. Nada a prover sobre o pleito, uma vez que tal pesquisa já foi realizada, conforme se infere do documento acostado ao Id. 52585598. Ademais, conforme decisão de Id. 54033126,não serão admitidos pedidos de reiteração de diligências vis sistemas disponíveis ao juízo, sem que o credor demonstre a modificação da situação econômica da parte devedora. Retornem os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de Id 81785229. (15/06/2021) Em face dessa decisão, foram opostos embargos de declaração ID 95407449, os quais não foram conhecidos, nos termos da decisão ID 95571497. [ID 95571497] São passíveis de recurso as sentenças e as decisões interlocutórias. Os embargos de declaração estão previstos no artigo 1.022 a 1.026 do CPC e cabem contra decisão judicial. Já os despachos do juiz são irrecorríveis, em razão da ausência de conteúdo decisório (CPC, art. 1.001). Na hipótese dos autos, o exequente opôs embargos de declaração de despacho de mero expediente proferido ao Id 94475736, que não desafia qualquer modalidade de recurso. Dessa forma, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração opostos pelo banco. Retornem os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de Id 81785229.(24/06/2021) Em suas razões recursais, a parte Agravante argumenta, em síntese, o que segue: 1) o Juízo indeferiu a consulta ao sistema informatizado RENAJUD, que se encontra à disposição do Poder Judiciário. Essa medida contraria os princípios processuais, sobretudo o que visa a maior efetividade à execução; 2) não há que se falar em preclusão ou impossibilidade de discussão da questão aqui tratada com base em determinação prévia do Juízo pela necessidade de comprovação da alteração da situação econômica para reiteração de pesquisas de bens, pois tal existência é ilegal, visto que é permitido ao credor valer-se de todos os meios lícitos, possíveis e à sua disposição para receber o justo crédito que possui em face do devedor; 3) para que o Agravante obtenha todos os meios lícitos de sanar o débito em aberto, é necessário o auxílio do Poder Judiciário para este fim, visto que sem a atuação do Estado-Juiz, não é possível o conhecimento pleno da situação patrimonial dos Agravados; 4) o requerimento de consulta não se trata da transferência do ônus do credor de localizar bens do devedor, mas sim de conferir efetividade à prestação jurisdicional; 5) a última pesquisa ao sistema RENAJUD foi realizada em 18/12/2019 (ID 52586068), tendo decorrido um lapso temporal significativo para justificar a realização de novas pesquisas; 6) afigura-se legítima a renovação das diligências, uma vez que decorrido lapso temporal significativo desde as últimas consultas realizadas, sendo possível que se encontrem bens dos Agravados para saldar o débito exequendo; 7) os mesmos critérios utilizados para a realização da pesquisa BACENJUD devem ser aplicados às demais ferramentas à disposição do Juízo, inclusive o RENAJUD; 8) o STJ possui entendimento segundo o qual "é desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de autorizar-se a penhora on line (sistemas BACEN-JUD, RENAJUD ou INFOJUD), em execução civil ou execução fiscal; 9) estão presentes os pressupostos para concessão da medida liminaro, pois no caso em apreço, o Agravante desconhece bens de propriedade dos Agravados, logo, o feito pode ser extinto ou determinada a suspensão do processo, com fulcro no artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil, sem o esgotamento de todos os meios previstos em lei para localização de bens. Pede, liminarmente, que seja concedido o efeito suspensivo ativo pleiteado, a fim de que sejam suspensas as decisões do Juízo a quo, bem como deferido o efeito ativo, a fim de que sejam substituídas as decisões negativas proferidas por nova decisão deferindo a consulta ao sistema RENAJUD. No mérito, pede a reformadas as decisões agravadas, para que seja determinada a realização de consulta ao sistema RENAJUD, a fim de localizar bens em nome dos Agravados. Consoante despacho ID 27249375, intimei a parte Agravante para apresentar manifestação sobre a interposição do recurso em face de despacho. Manifestação ID 27484361, na qual a parte Agravante assinalou que em que pese o entendimento da Douta Magistrada a quo, a decisão de ID 94475736 não se trata de mero despacho, pois possui evidente carga decisória, haja vista indeferir o pedido de consulta ao sistema RENAJUD, sob o fundamento de já ter sido realizada ao ID 52585598 (em 18/12/2019) e por não ser admitida reiteração de diligências sem comprovação de alteração patrimonial dos devedores. É o relatório. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO. O agravo de instrumento foi interposto em 01/07/2021, acompanhado de preparo ID 26955998 e ID 26955999 e subscrito por advogada com procuração nos autos (ID 26956002 e substabelecimentos ID 26956003 e ID 26956004). O recurso é cabível, nos termos do disposto no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC, tempestivo e veio acompanhado de preparo. DO EFEITO SUSPENSIVO E DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA No agravo a parte Recorrente pede a concessão do efeito suspensivo, a fim de que sejam suspensas as decisões do Juízo a quo, bem como deferido o efeito ativo, a fim de que deferida a consulta ao sistema RENAJUD. Para tanto, argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da medida de urgência pleiteada e acrescenta que desconhece bens de propriedade dos Agravados, bem como que o feito pode ser extinto ou determinada a suspensão do processo, com fulcro no artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil, sem o esgotamento de todos os meios previstos em lei para localização de bens. A tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do disposto no Art. 300 do CPC. Destaco que os requisitos estabelecidos no Art. 300 do CPC devem estar presentes de maneira concomitante para que haja deferimento da medida liminar em sede de tutela de urgência. Nesse sentido, confira-se entendimento deste TJDFT: (...) 1. Considerando que o edital faz previsão expressa acerca da necessidade de comprovação de que os responsáveis técnicos tenham executado obras com características relativas a metros quadrados, equivocada a decisão do magistrado a quo que utilizou como parâmetro metros cúbicos, 2. Para a concessão de tutela antecipada, faz-se necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos expostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Não restou provado nos autos o preenchimento pela agravante do requisito referente à comprovação de experiência em colocação de piso em granitina 2.700m2, razão pela qual a manutenção da decisão que revogou a tutela antecipada é medida mais adequada, ante a ausência da probabilidade do direito. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018) (grifos nossos) Quanto ao pedido de suspensão das decisões, ressalto que, como regra, não há efeito suspensivo automático do recurso de agravo de instrumento, nos termos do Art. 995 do CPC. Para sua concessão é necessária a existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. Esses requisitos devem estar presentes de forma concomitante, a fim de justificar a intervenção judicial voltada a obstar a eficácia da decisão recorrida. Nesse sentido, confira-se entendimento deste TJDFT: (...) 2. Analisou-se a existência dos requisitos constantes do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil para concessão de efeito suspensivo, quais sejam: existência cumulativa do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. 2.1. Pela literalidade da norma em questão, não basta que a Agravante discorra sobre o risco de dano, devendo-se observar, conjuntamente, a probabilidade de provimento do recurso, mediante análise, ainda que em cognição sumária, dos documentos juntados aos autos. 2.2. O fato de o Agravante alegar que foi prestada garantia perante o Juízo a quo não induz à suspensão obrigatória do cumprimento de sentença, conforme §6o do art. 525 do CPC. (...) (Acórdão 1259872, 07185800720198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 8/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) (...) 1. Para a concessão da tutela recursal, os requisitos previstos no parágrafo único do art. 995 do CPC devem coexistir simultaneamente, ou seja, a probabilidade de provimento do recurso deve estar evidenciada tanto quanto o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 2. Na hipótese dos autos, meras alegações de que a paciente agravada não possui cobertura do plano de saúde para tratamento domiciliar - Home Care, sem a mínima demonstração documental, aliada à informação de que o recorrente já vinha prestando o serviço e o interrompeu sem qualquer justificativa, não autoriza a concessão de efeito suspensivo vindicado a fim de suspender a decisão proferida na origem, a qual concedera a tutela de urgência para determinar ao agravante o restabelecimento do tratamento à paciente, à vista dos requisitos constantes do art. 300 do CPC. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n.1149303, 07158826220188070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/02/2019, Publicado no DJE: 19/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) (...) 2. A concessão de efeito suspensivo ao recurso exige o preenchimento de dois requisitos: a probabilidade de provimento do recurso ou o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, como dispõe o parágrafo único do Art. 995 do CPC. 3. No caso, não se vislumbra tanto a probabilidade do direito invocado, assim como não há risco de dano. (...) (Acórdão n.1155095, 07158860220188070000, Relator: ROBERTO FREITAS 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/02/2019, Publicado no DJE: 08/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) No caso em apreço, não vislumbro a presença cumulada dos requisitos necessários para a concessão quer do efeito suspensivo, conforme requisitos do art. 995, do CPC (a probabilidade de provimento do recurso ou o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação ), quer da antecipação de tutela, previstos no art. 300, do CPC (a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo), uma vez que não foi verificada a urgência necessária para a intervenção judicial em sede de cognição sumária. Quanto à alegação de urgência fundada no receio de suspensão e extinção do processo, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, entendo que a urgência não pode ser verificada, uma vez que, consoante §3°, do mesmo artigo, os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. Já quanto à possibilidade de extinção do processo é necessário ressaltar que, como relatado, as decisões agravadas fazem referência à decisão ID 81785229, proferida em 25/01/2021, a qual determinou o que segue: O exequente requer a renovação de pesquisa de valores. Nada a prover sobre o pleito, uma vez que o pedido está desacompanhado de planilha atualizada do débito, com dedução dos valores já levantados. A decisão ao Id 54033126 suspendeu e arquivou o processo. O termo final da prescrição ocorreu em 22/01/2026. No entanto, em razão do disposto no artigo 3o da Lei 14.010/2020, os prazos prescricionais foram suspensos entre 12/06/2020 a 30/10/2020. Assim, anote-se o termo final do prazo prescricional em 12/06/2026. Findo o prazo, deverá a parte credora ser intimada para indicar a existência de causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, sob pena de extinção. Retornem os autos ao arquivo. A decisão ID 54033126 determinou a suspensão do processo, quando após, findo o prazo de um ano, teria inicio o prazo de prescrição intercorrente, com a fixação do termo final. Confira-se: Indefiro o pedido de intimação de José, pois a execução se processa no interesse do credor, devendo o requerente promover todas as diligências a seu alcance para localizar o bem. Nestes autos já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III, §1o do CPC, suspendo o processo pelo prazo de 1 ano, a partir desta data, durante o qual se suspenderá a prescrição. Decorrido o prazo supra sem manifestação da parte credora, começará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente, passando a incidir a regra disposta no § 2o do mesmo artigo. Ressalto que tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e ERIDF), não serão admitidos pedidos de reiteração dessa providência sem que o credor demonstre a modificação da situação econômica da parte devedora (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Anote-se o final do prazo suspensivo em 21/01/2021 e o decurso do prazo prescricional em 22/01/2026. Arquivem-se os autos provisoriamente, independente da preclusão desta decisão, do recolhimento de custas e da baixa no Cartório de Distribuição, ficando vedado o fornecimento de certidão negativa à parte devedora até a efetiva quitação do débito ou nova determinação deste Juízo. Saliento que a providência não enseja qualquer prejuízo processual às partes, na medida em que os autos poderão ser desarquivados, sem custo, para prosseguimento dos atos para a satisfação do crédito, a requerimento da parte credora, por petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis. Assim, não há que se falar em urgência quanto à possibilidade de extinção do processo, uma vez que o termo final da prescrição intercorrente é 12/06/2026. A prescrição intercorrente ocorre quando no lapso temporal quinquenal o credor deixa de produzir prova da realização de diligências necessárias para impulsionar a execução. Essa, entretanto, não é a hipótese dos autos. Com isso, entendo que a parte Agravante não logrou êxito em demonstrar, em sede de liminar, a urgência e o prejuízo que sofreria com o arquivamento dos autos, nos moldes do art. 921, do CPC, sobretudo porque, após, arquivado, poderá demandar seu desarquivamento caso tenha diligenciado em busca de bens passíveis de execução e encontrado bens penhoráveis, bem como não demonstrou a iminência de extinção do processo, uma vez que somente após o período de um ano do arquivamento começa a fluir o prazo de prescrição intercorrente quinquenal. Diante desse cenário, não vislumbro a presença cumulativa dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo ou para o deferimento da medida de urgência postulada, o que impossibilita a intervenção judicial sumária. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo do mérito da matéria. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e o pedido de liminar. Comunique-se ao Juízo a quo do teor desta decisão. Intime-se a parte Agravada para os fins previstos no Art. 1.019, inciso II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 9 de agosto de 2021 12:24:21. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador